Tribunal: TJMT
Processo: 1006563-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006563-44.2022.8.11.0000
PACIENTE: GABRIEL ANTONIO ROSA
IMPETRANTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela advogada Greicy Kelly Teixeira Alves, em prol de Gabriel Antônio Rosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Consta desta impetração que o paciente foi pronunciado, juntamente com Benedito Diogo da Silva Nascimento, Cecliênio Lourenco de Araújo, Eduardo da Silva Goncalves, Joabe Pereira Marcondes, Joao Luis Baranoski, Paulo César dos Santos, Telmo de Oliveira Barboza e Welliton Oliveira Marques, nos autos da Ação Penal n. 1513-89.2016.811.0024 em trâmite na referida unidade judiciária, pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados na modalidade tentada e organização criminosa (art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 29 (por 4 vezes) e art. 69 do Código Penal, e art. 2o, caput, c/c § 2o e 3o da Lei n. 12.850/2013, com implicações da Lei n°. 8.072/1990) com a determinação da submissão dos remanescentes a julgamento pelo Conselho de Sentença, porquanto esta Corte de Justiça no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1012681-70.2021.8.11.0000, ao manter parcialmente a sentença despronunciou Benedito Diogo da Silva Nascimento e Eduardo da Silva Gonçalves.
Sustenta a impetrante que o paciente postulou a revogação da sua prisão preventiva ao magistrado que preside a ação penal em referência, tendo o pleito sido distribuído sob n. 1002741-18.2022.8.11.0042, por ter havido remessa errônea do processo principal para este Tribunal de Justiça, que já havia realizado o julgamento do recurso em sentido estrito acima citado no dia 27 de novembro de 2021; acrescentando, outrossim, que a postulação revogatória “cingiu-se a demonstrar que a prisão preventiva do paciente Gabriel Antônio Rosa se mostra indevida, ante a ausência de indícios concretos de autoria na trama delituosa, tendo em vista que o acusado está preso desde 07 de abril de 2016, logo não teria como ele participar dos fatos ocorridos entre os dias 22/03/2018 a 24/03/2018” Destaques no original
Aduz que, em relação ao citado pedido, o Ministério Público opinou pelo seu indeferimento de maneira genérica e a autoridade acoimada de coatora o indeferiu também genericamente ao argumento de que “o pedido de revogação da custódia cautelar se trata de matéria de mérito que já foi devidamente apreciada no bojo da ação penal n. 0019633- 58.2018.8.11.0042, inclusive este Juízo já proferiu decisão de pronúncia em face dos réus para que todos sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.” Destaques no original
Afirma que o constrangimento ilegal do paciente decorre do fato de ter provado que na data dos fatos estava preso e, portanto, não teria como cometer o crime que lhe é imputado na denúncia e, mesmo assim, “É MANTIDO PRESO PORQUE OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS TRATAM DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL E SOMENTE SERÃO ANALISADOS PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, CUJA SESSÃO DE JULGAMENTO SEQUER POSSUI DATA PARA SER DESIGNADA.” Destaques no original
Assevera que a prisão do paciente é ilegal por inexistir elementos indiciários mínimos de autoria em relação à sua pessoa; esclarecendo, ademais, que medida extrema reprochada viola o princípio da presunção da não culpa e a sua custódia somente foi decretada por conta dos registros criminais que ostenta, o que o tornou de maneira absurda uma eterna vítima dos desmandos de uma polícia cada vez mais truculenta, seletiva e letal, ao contrário do que deveria ocorrer eis que no ordenamento jurídico vigente deve ser aplicado o “direito penal do fato” e não o “direito penal do autor”.
Registra que o Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil concluiu que o paciente seria um dos executores dos disparos de arma de fogo deflagrados nas casas dos agentes prisionais e o Ministério Público atribuiu, igualmente, a suposta participação de Gabriel Antônio Rosa nos eventos criminosos “unicamente por conta de um comprovante da Empresa Concessionária “Águas Cuiabá” (fls. 36-Volume I e fls. 110/1150 do relatório policial) que está em nome de Maria do Carmo Martins de Freitas, encontrado no veículo supostamente utilizado para a prática do crime, a qual informa ser proprietária do imóvel residencial em que tem como inquilina a Sra. Andrea Costa, que é esposa do denunciado, ora requerente, quando busca veicular realizada.” Destaques no original
Destaca que seria impossível que o paciente fosse um dos executores do crime conforme afirmado na denúncia tendo em vista que “nas datas descritas na exordial acusatória (22 a 24.03.2018), o acusado estava RECOLHIDO AO CÁRCERE cumprindo pena em regime fechado nos PEP n° 0024989-39.2015.8.11.0042”. “Ou seja: não havia qualquer possibilidade de o denunciado GABRIEL ANTONIO ROSA, nos dias 22-03-2018 a 24-03-2018, ter atentado contra a vida das vítimas Revétrio Francisco da Costa, Artur Rogério da Silva Dias e Claudemir Fidelis da Silva, uma vez que ele se encontrava preso desde 07 de abril de 2016”. Destaques no original
Forte nas razões acima consignadas, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de indícios mínimos de autoria e ausência dos requisitos autorizadores à prolação do édito judicial invectivado, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, fixando-lhe as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é possível observar que a impetrante realmente trouxe uma questão de fato extremamente relevante que pode modificar completamente a dinâmica factual narrada na denúncia formulada pelo Ministério Público, o que pode ser constatado no andamento da Ação de Execução Penal n. 0024989-39.2015.8.11.0042 no SEEU, no qual se extrai que o paciente cumpria pena de 48 (quarenta e oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, na Penitenciária Central do Estado, desde o dia 8 de abril de 2016, tendo sido transferido daquele estabelecimento somente 27 de março de 2018, ou seja, após os fatos ocorridos entre os dias 22 e 24 de março de 2018, em cujas datas o favorecido está sendo acusado de ter realizado disparos de arma de fogo nas residências dos agentes prisionais/vítimas Luiz Márcio de Almeida (localizada na Rua A, quadra 2, lote 19, Bairro Nova Conquista, nesta cidade); Artur Rogério da Silva Dias (localizada na Rua São Roque, região de chácaras, nas proximidades do CRC-Carumbé, zona rural, nesta cidade), e, Claudemir Fidelis da Silva (localizada na Rua L, quadra 43, casa 2, Vila Arthur, Várzea Grande-MT, conforme atestado de situação carcerária juntado nesta impetração e do atestado comprobatório de comportamento carcerário encontradiço no processo executivo acima referido abaixo reproduzido:
Todavia, além da pretensão deduzida nesta impetração ser satisfativa, o Ministério Público que oficia na aludida ação penal e o presidente do processo não se pronunciaram sobre a grave situação noticiada, sendo possível extrair que ambas as autoridades limitaram-se a afirmar que a matéria se confundia com o mérito da ação penal e que persistiam os requisitos da prisão preventiva. Diante disso, um enfrentamento monocrático aprofundado neste momento por parte deste relator poderia incorrer em supressão de instância, devendo o assunto ser analisado pelo colegiado da Segunda Câmara Criminal somente após o pronunciamento da autoridade acoimada de coatora.
No tocante ao propalado periculum in mora, tem-se que o referido requisito não ficou demonstrado tendo em vista a própria impetrante afirmar que não há sequer previsão para a designação do Júri do paciente e dos demais pronunciados, isso sem contar que pelo cálculo de pena jungido nestes autos, ele somente preencherá o critério objetivo para fazer jus a progressão de regime para o semiaberto no dia 20 de fevereiro de 2028 e o rito desta ação constitucional é célere.
Assim, considerando que as afirmações da impetrante – por demandarem resposta satisfativa – confundem-se com o mérito desta ação constitucional, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: (i) a prévia manifestação da autoridade tida por coatora, considerando que foi alegada matéria de fato relevante e que o seu não enfrentamento efetivo por parte do presidente do processo poderá gerar nulidade de eventual julgamento por parte da Corte Popular; (ii) o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal, no prazo de 5 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente no que diz respeito a alegação da impetrante de que o paciente estava preso na Penitenciária Central do Estado desde 7 de abril de 2016 e, portanto, seria impossível ser ele o executor dos atentados ocorridos nos dias 22 a 24 de abril de 2018 conforme descrito na denúncia, demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da manutenção da prisão do favorecidio e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Ademais disso, deve ser consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de abril de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator